Tribunal: TJDFT
Processo: 0714867-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714867-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ALVES BARBARA LEAO AGRAVADO: FLAVIO EUFRASIO RODRIGUES CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RICARDO ALVES BARBARA LEÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de FLÁVIO EUFRÁSIO RODRIGUES CARDOSO, indeferiu o pedido de arresto no rosto dos autos do processo de no 0717310-58.2018.8.07.0007, no valor de R$ 244.487,78 (duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos) – ID 122397278, autos originais. Na origem, cuida-se de ação para arbitramento de honorários advocatícios contratuais. Em suas razões, o agravante sustenta: 1) a possibilidade do arresto como forma de garantir o seu direito ao recebimento da verba honorária; 2) que o agravado se utiliza de “laranjas” para administrar suas empresas e tem se mostrado um devedor contumaz; 3) a natureza alimentar dos honorários advocatícios. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos aduzidos na peça recursal. Preparo recolhido em dobro (ID 35650516 e seguintes). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No presente caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo, pois houve o indeferimento da medida requerida. Assim, a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, consiste, na realidade, somente na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer o agravante, por conseguinte, seja antecipada sua pretensão recursal, consistente no prosseguimento do processo, com deferimento do arresto postulado. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC previu, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se, dessa forma, uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. O arresto, no Código Civil de 2015, deixou de ser uma medida cautelar de natureza autônoma. Hoje se encontra disciplinada no art. 301 do CPC: “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Realizadas tais considerações, em análise preliminar, admissível nesta fase recursal, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso quanto ao pedido de arresto. Carecem os autos de maiores elementos para aferir o direito das partes: importante estabelecer o contraditório especialmente para oportunizar ao agravado apresentar suas razões sobre os fatos aduzidos pelo agravante quanto aos serviços contratados e que não foram pagos. Nesse sentido, registre-se o julgado abaixo: “CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MENSALIDADE. REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ÍNDICES. DESPROPORCIONALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. (...) 3. A manutenção da decisão agravada, até a melhor elucidação da questão no decorrer do processo, é medida que se impõe, pois o processo de origem encontra-se ainda em fase incipiente, pendente de instrução, não sendo possível aferir com segurança a alegada ilegitimidade dos reajustes financeiros perpetrados no plano de saúde da Agravante. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1263645, 07034902220208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifou-se] É cediço que o dever de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos passíveis de penhora, incumbe, precipuamente, ao credor. Contudo, o processo ainda se encontra no início da sua fase de conhecimento. Lado outro, não há indícios, nos autos originais, de que o devedor esteja a ocultar patrimônio. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator